Tribunal: TJES
Processo: 5001937-77.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001937-77.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MILTON DA SILVA CAMPOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR AO TENTAR REALIZAR UMA COMPRA EM LOJA FÍSICA TEVE SUA LINHA DE CRÉDITO NEGADA POR CONTA DE UMA NEGATIVAÇÃO. AO BUSCAR INFORMAÇÕES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DESCOBRIU QUE SEU NOME HAVIA SIDO REGISTRO POR SUPOSTA DÍVIDA JUNTO AO BANCO RÉU, MESMO TENDO FINDADO SEU VÍNCULO JUNTO AO REQUERIDO EM 18/02/2020 CONSTAVA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$101,09 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA BUSCANDO A REMOÇÃO DE SEU NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES E B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE O PROCEDENTE OS PEDIDOS INAUGURAIS PARA: A) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS, B) DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA OBJETO DA NEGATIVAÇÃO E C) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$8.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE MERECE REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO EXARADO QUE PENDE REFORMA PARA A ADEQUAÇÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MINORAR O QUANTITATIVO DO DANO MORAL PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)